Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716806-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 67275945) interposta por Jaqueline Stankovits Mathias e Renata Stankovits Mathias Alejandro em face da r. sentença (ID 67275925) que, nos autos da Ação Anulatória movida por João Mathias de Souza Filho, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da 45a Alteração Contratual da empresa Sonda Engenharia Ltda. A parte Apelante juntou comprovante de pagamento do preparo (ID 67275947) que não faz referência à numeração da respectiva guia, constando apenas o ID da transação, não sendo possível depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada (ID 67275946). Em despacho de ID 67510226, concedi o prazo para as Apelantes juntarem o comprovante que efetivamente demonstrasse o pagamento do preparo, a fim de afastar a deserção. Contudo, o prazo legal decorreu sem que as Recorrentes cumprissem a determinação (IDs 68165026 e 68165028). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator